Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-04.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-04.2020.8.14.0009

APELANTE: NELSON GOMES DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – DANOS MATERIAIS – AUTORA CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar; a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do valor estabelecido ser excessivamente diminuto; bem como a fixação dos juros de mora nos danos materiais desde o evento danoso.

2 – Resta incontroverso nos autos a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação em danos materiais e morais, impondo-se o exame apenas do recurso de apelação da parte autora.

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira apelada foi condenada em danos morais na origem, em razão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, relativos a empréstimo bancário, cuja regularidade não teria conseguido comprovar nos autos.

4 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5 – Não obstante tenha sido declarada a nulidade dos contratos de empréstimo, n
o presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, uma vez que o autor é correntista da instituição financeira, sendo existente, portanto, a relação jurídica entre as partes.

6 –
Dessa forma, verifica-se que os juros moratórios fixados na sentença de piso a partir da citação, encontram-se em observância ao entendimento perfilhado pelo STJ, não havendo que se falar, portanto, em sua reforma, neste capítulo.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801214-04.2020.8.14.0009

APELANTE:

NELSON GOMES DE CASTRO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BRAGANÇA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVE
L
interposto por

NELSON GOMES DE CASTRO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S/A
,

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
13018779
), narrou o autor/apelante que estaria sendo cobrado indevidamente,
mediante desconto em seu benefício previdenciário, de empréstimos bancários (
Parc Cred Pess
) que não teriam sido contratados pelo autor.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça
e, no mérito
a nulidade do contrato; a restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 13018795, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido liminar.

Em contestação (ID.
13018803
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, bem como a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

O autor apresentou replica a contestação, impugnando as alegações trazidas na inicial (ID.
13018809).

No ID. 13018929, o juízo primevo proferiu decisão saneadora.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
13018936
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para
declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial; condenar a instituição financeira requerida a restituir em dobro os valores descontados; bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor
NELSON GOMES DE CASTRO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13018939
).

Alega que embora reconhecida a inexistência da contratação, o juízo primevo teria indeferido o pedido liminar formulado na exordial, pertinente a sustação dos descontos sob pena de aplicação de multa cominatória.

Aduz que
o importe fixado à título de danos morais seria excessivamente diminuto, e inferior aos valores estabelecidos como parâmetros pela jurisprudência para efeito de reparação para as lesões extrapatrimoniais como a ocorrido no caso em tela.

Argui, ainda, que a teor da Súmula 54 do STJ, o termo inicial para efeito de incidência dos juros de mora dos danos materiais, seria a data do evento danoso, e não da citação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada em parte a sentença de piso, seja determinada a suspensão dos descontos; a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem assim a fixação dos juros de mora a partir de cada desconto.

Em contrarrazões (ID.
13018943), argui, em suma, que inexistiria fundamento para a pretendida majoração da indenização fixada na origem; bem assim para a modificação do marco de incidência dos juros de mora; pleiteando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
13037956), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 13272715).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar; a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do valor estabelecido ser excessivamente diminuto; bem como a fixação dos juros de mora nos danos materiais desde o evento danoso.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que embora reconhecida a inexistência da contratação, o juízo primevo teria indeferido o pedido liminar formulado na exordial, pertinente a sustação dos descontos sob pena de aplicação de multa cominatória; que
o importe fixado à título de danos morais seria excessivamente diminuto, e inferior aos valores estabelecidos como parâmetros pela jurisprudência para efeito de reparação para as lesões extrapatrimoniais como a ocorrido no caso em tela; bem assim que a teor da Súmula 54 do STJ, o termo inicial para efeito de incidência dos juros de mora dos danos materiais, seria a data do evento danoso, e não da citação.

Da Decisão Liminar

Precipuamente, se esclarece que o recurso de apelação não é o instrumento adequado para discutir as razões que levaram ao indeferimento do pleito antecipatório, visto que a decisão liminar deveria ter sido impugnada pela via adequada e no momento oportuno.

Da Inexistência do Negócio Jurídico e dos Danos Morais

Inicialmente, insta esclarecer, que a instituição financeira apelada não interpôs recurso de apelação contra a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico, determinando a restituição dos valores descontados e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse modo, resta incontroverso nos autos a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação em danos materiais e morais, impondo-se o exame apenas do recurso de apelação da parte autora, cujo objeto se restringe ao exame da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e do marco inicial para incidência dos juros de mora.

Do Quantum Indenizatório dos Danos Morais

In casu
, verifica-se que a instituição financeira apelada foi condenada em danos morais na origem, em razão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora/apelante, relativos a tarifas bancárias, cuja regularidade não teria conseguido comprovar nos autos.

Assim,
além da conduta configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de serviço, é certo que a efetuação indevida de descontos em nome do autor, constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos, o autor
não recebe proventos elevados, representando os descontos, redução na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas.

Nesse contexto,
é sabido que a compensação do dano moral não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem módica que se torne inexpressiva, deve ser constituída por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destaca-se que, em caso similares, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem perfilhado o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), como montante adequado para efeito de reparação da lesão extrapatrimonial.

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido.
2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ/PA – AC 11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 04-10-2022, Publicado em 17-10-2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA
. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe;
2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifei).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00085194020188140107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela diminuto, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à seguradora.

D
os Juros de Mora

Em seu recurso, o autor/apelante pugna ainda que os juros moratórios aplicados à condenação por danos materiais sejam decretados em conformidade com a Súmulas 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não obstante tenha sido declarada a nulidade dos contratos de empréstimo, n
o presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, uma vez que o autor é correntista da instituição financeira, sendo existente, portanto, a relação jurídica entre as partes.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC).
2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes
. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022). (Grifei).

Dessa forma, verifica-se que os juros moratórios fixados na sentença de piso a partir da citação, encontram-se em observância ao entendimento perfilhado pelo STJ, não havendo que se falar, portanto, em sua reforma, neste capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/06/2023